Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Receptação. Pena-base. Confissão espontânea. Fração. Regime prisional. Substituição da pena.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
2 - A confissão do agente, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena (súmula 545 do e. STJ).
3 - Não incide a atenuante da confissão espontânea se as declarações do réu não ajudaram na formação do convencimento do julgador.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
5 - A reincidência impede o início do cumprimento da pena em regime aberto (art. 33, § 2o, "c", do CP) e a substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos - sobretudo porque específica em crimes contra o patrimônio.
6 – Apelação provida em parte.